Tribunal: TJSP
Processo: 1066353-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes anuais aplicados a contrato coletivo, com substituição pelos índices fixados pela ANS e repetição do indébito - A cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da sinistralidade e por variação dos custos médico-hospitalares tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes anuais aplicados a contrato coletivo, com substituição pelos índices fixados pela ANS e repetição do indébito - A cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da sinistralidade e por variação dos custos médico-hospitalares tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices de sinistralidade e da elevação dos custos, bem como da sua correlação com a fórmula prevista no contrato – Validade que se condiciona ao respeito à Lei 9.656/98 e ao CDC, não sendo permitida aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado – Ré que não demonstrou a origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade – Aplicação dos índices divulgados pela ANS que se faz necessária - Sentença reformada – Recurso provido.